Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu provimento ao recurso do Ministério público, reformando a decisão recorrida, afastando a atipicidade reconhecida quanto à infração prevista no artigo 47 da LCP e determinando o regular processamento do feito.

2. Em seu recurso, o réu/embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC no 80.362 e no ARE no 635.241, oportunidade na qual a Corte se pronunciou, em obiter dictum, no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais no que pertine às infrações penais comissíveis na direção de veículo automotor. Alegou que o entendimento aplicado pelo magistrado de origem, no sentido da revogação do dispositivo da Lei de Contravenções Penais em comento, seguiu a diretriz do Supremo Tribunal Federal. Por fim, defendeu que aplicar a penalidade do artigo 47 da LCP seria imputar uma terceira sanção para punir uma mesma conduta, uma vez que os artigos 231 do CTB e o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 já configuram reprimenda para o transporte irregular de passageiros.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. A previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de trânsito Brasileiro, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último a prática de contravenção penal. Nessa acepção, em que pese as considerações feitas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 80.362-8/SP, inexiste revogação tácita do art. 47 da LCP pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Portanto, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse sentido: “(Acórdão 1208840, 20180310078568APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386)”

5. No mesmo sentido o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 também prevê sanção administrativa caso ocorra fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros no âmbito do DF, o que não afasta a ocorrência da contravenção penal.

6. Por fim, tal como consignado no acórdão a contravenção penal em questão visa proteger atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária não havendo que se falar em princípio da intervenção mínima e consequentemente em atipicidade da conduta.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.